Tribunal: STF
Processo: RE 79206
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO (ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIOR AO VIGENTE RI/STF).
RESULTANDO DOS AUTOS QUE A INCAPACIDADE DECORRENTE DO ACIDENTE DO
TRABALHO NÃO FOI PERMANENTE, CABIVEL A COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA,
POSTO QUE O REGIME DE MANUTENÇÃO DO SALARIO, NO REGIME DA LEI N.
7036-44, ERA APLICAVEL SENDO A INCAPACIDADE PERMANENTE, CONFORME
ART-76, LETRA B, E SUA REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO N. 44.710, DE
1958, ART-1.
INEXISTE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE A SÚMULA 456-STF E O
ACÓRDÃO IMPUGNADO, SE, NO CASO, NÃO ESTAVA EM JOGO SABER-SE SE
RECEBENDO O ACIDENTADO A INDENIZAÇÃO PELO ACIDENTE FARIA OU NÃO JUS
AO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.